Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-58.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001265-58.2016.8.11.0040
EMBARGANTES: SERGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
EMBARGADA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR N° 5 – MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC) – IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC) – EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO A QUO QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-58.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (EMBARGANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR N° 5 – MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC) – IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC) – EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO A QUO QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001265-58.2016.8.11.0040

EMBARGANTES:

SERGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN

EMBARGADA:

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao apelo interposto.

Nas razões da peça de Id. 185229161, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistentes em omissão envolvendo a não abordagem de elementos fáticos-probatórios que teriam possibilidade de infirmar a conclusão jurídica adotada, bem como de premissa equivocada,
“uma vez que ao contrário do apontado, inobstante o credor dos títulos em análise ser o mesmo (INCOGRÂOS), os devedores emitentes sempre foram diversos, não havendo qualquer relação de grupo econômico entre eles”
, de modo que
“por serem devedores diferentes, não se mostra crível avocar a aplicação no caso, no disposto no artigo 352 e 353, ambos do Código Civil”
(sic).

Argumenta a necessidade de suspensão da execução até o trânsito em julgado do processo.

A par desses argumentos, os embargantes pedem que
“sejam sanadas as omissões e contradição nele indicadas, bem como prequestionados os dispositivos legais suscitados pela Embargante, salientando que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório” (Súmula 98/STJ)”
, bem como
“a suspensão da Execução no 1001793- 92.2016.8.11.0040, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, até o trânsito em julgado do objeto em discussão neste processo”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 201153168, argumentando que a parte embargante pretende a revisão do julgado, o que implicaria no não conhecimento do recurso, bem como argui a inexistência da omissão e premissa equivocada. Pede que seja rejeitado o recurso, assim como o pedido de suspensão da execução.

Na manifestação Id. 203809169 a parte embargante pugna por sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça Id. 203809169, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR N° 5 – MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC) – IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC) – EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO
A QUO
QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

Diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte autora apelada, dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora quitou o saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Não há nos autos recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente
“o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

Havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora em tempo e modo adequado realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

De outro lado, consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos ao feito, a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, que pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ n°. 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ n°. 08.990.051/0001-10, e a testemunha ouvida em juízo na audiência, a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto, pontuando que não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo (débito) da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC, conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas. E as declarações de entrega de grãos da Incogrãos e de Rogério Roseno Santana não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em maio de 2018, ou seja, não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide e após a instauração das demandas lide, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

Desacertadas as ilações do
juízo a quo
de que a demonstração de entrega de grãos em quantia superior à executada, bem como de que há relevante diferença entre o que foi cobrado extrajudicialmente e o que é executado remetem à conclusão de quitação e incerteza do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução.

Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que a fundamentação e conclusão jurídica amplamente exposta no voto condutor do acórdão recorrida refuta os apontamentos da parte embargante. A propósito, repiso o teor do voto condutor do julgado:

“(...)

Com efeito, analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já, adianto que deve prosperar o apelo interposto. Explico:

Sem delongas, infere-se que
o deslinde da lide se resume a aferir se há ou não comprovação ou prova de pagamento do saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5 que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11.0040
.

Nesta senda, diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte autora apelada, tanto na inicial como na peça contrarrecursal,
dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora, de fato, quitou o saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5
.

Neste sentido, saliento que
não há nos autos recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente
“o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

De outra feita,
HAVENDO PROVA DE QUE A PARTE DEVEDORA EXECUTADA POSSUÍA OUTROS DÉBITOS DE MESMA NATUREZA EM ABERTO COM A PARTE CREDORA, ORA REQUERIDA APELANTE, CABIA À PARTE DEVEDORA, EM TEMPO E MODO ADEQUADO, REALIZAR A PERTINENTE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO (ART. 352 CC), OU SEJA, INDICAR DE FORMA DOCUMENTADA E EXPRESSA QUAL DAS OBRIGAÇÕES EM ABERTO ESTAVA ADIMPLINDO COM A ENTREGA DOS GRÃOS, DE MODO QUE, NÃO TENDO O DEVEDOR DECLARADO EM QUAL DAS DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS QUER IMPUTAR O PAGAMENTO, NÃO TEM DIREITO A RECLAMAR CONTRA A IMPUTAÇÃO FEITA PELO CREDOR (ART. 353 CPC)
.

Neste contexto,
destaco que a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, na peça Id. 186049696, que no
“início do mês de outubro de 2014, em razões de negócios comerciais da Requerida AGROVERDE com as empresas do grupo econômico pertencentes a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ no 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ no 08.990.051/0001-10, foram repassadas, por meio de endosso, quatro CPRs emitidas pelas pessoas abaixo nominadas, cujas cópias encontram-se em anexo: a) Emitente: SIGUARDO WUTZKE – CPR n. 0401/2014-2015 – Avalistas: JEFERSON WUTZKE E JONATHAN WUTZKE; b) Emitente: VALDIRENE MARCHIORO – CPR n. 15 – Avalistas: VOLMIR MARCHIORO E MARCO PAULO CHINEZ; c) Emitente: ROGÉRIO ROSENO SANTANA – CPR n. 00011/2014-2015 – Avalista: MARCO PAULO CHINEZ; d) Emitente: MARCO PAULO CHINEZ – CPR n. 5 – Avalistas: EDIMAR CARLOS RUGISNKI, SÉRGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN;”
(sic), consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos nos Ids. 186049697, 186049698, 186049699 e 186049700
.

Ou seja, a
parte requerida apelante demonstra de forma indene de dúvidas que
PENDIAM EM ABERTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES DO GRUPO ECONÔMICO PERTENCENTE A MARCO PAULO CHINEZ
, NOMINADO DE INCOMEX (NOME COMERCIAL), FORMADA PELAS EMPRESAS INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. – CNPJ N°. 11.565.057/0001-54; E INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA. – CNPJ N°. 08.990.051/0001-10, VALENDO DESTACAR QUE O DEVEDOR PRINCIPAL ERA INEQUIVOCAMENTE O MESMO
.

Da mesma forma, a testemunha
Patrícia Rodrigues Leal
ouvida em juízo na audiência de instrução e julgamento (Id. 186049780), a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto (acima indicadas), pontuando ainda que
não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo débito da
Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040
.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – EMBARGOS E RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DA PARTE NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO – REJEIÇÃO – INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – PRODUTOR DE GRANDE PORTE – INAPLICABILIDADE DO CDC – QUITAÇÃO DA CPR MEDIANTE MÚLTIPLAS ENTREGAS DE SOJA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA: PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIMENTO APENAS QUANTO À LIDE PRINCIPAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO – APELO DA AUTORA RECONVINDA PROVIDO EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios.” (STJ – AgRg no REsp 1375968/SC).

De acordo com a nova orientação vigente no âmbito das cortes Superiores, o grande produtor rural, não pode ser considerado consumidor para fins de aplicação das benesses do inciso VIII do art. 6o do CDC, não havendo, portanto, falar-se em inversão do ônus da prova.

Não há se falar em quitação da CPR que embasa a monitória pela suposta entrega paulatina de produto se as próprias notas fiscais atreladas a tais entregas trazem anotação de vinculação a outros contratos havidos entre as partes.

Em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3o da Lei no 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.

Uma vez reconhecida pendência de pagamento da CPR que embasa a ação, incabível falar-se em restituição dobrada do valor cobrado – já que esta pressupôs a inexistência da dívida ou mesmo de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de um débito que, ao final, foi considerado subsistente.

Fixados os honorários advocatícios da lide principal em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser provido o recurso para que sejam majorados.”
(N.U 0000166-83.2004.8.11.0107, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - APLICAÇÃO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REJEITADA - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - SANADA - QUITAÇÃO PARCIAL - IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - DIREITO NÃO EXERCIDO PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da existência de mais de uma dívida líquida e vencida na mesma data, e se no momento oportuno o devedor não se beneficiou do seu direito de indicar qual das dívidas recai sobre o pagamento parcial efetuado, perde o direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor.
”
(TJMT 0024440-34.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010) (destaquei)

De outra norte,
em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos (Ids. 186049733 e 186049734) ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação, nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC (
“Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”
), conclui-se que
TAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSUBSTANCIAM MERO CONJUNTO INDICIÁRIO DO ALEGADO PAGAMENTO, MORMENTE PORQUE NÃO É POSSÍVEL RELACIONAR ASSERTIVAMENTE AS ENTREGAS DE GRÃOS ESTAMPADAS NAS NOTAS FISCAIS E ROMANEIOS EFETUADAS (ÚNICOS DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS AO TEMPO DOS FATOS) COMO DADOS EM PAGAMENTO PELA OBRIGAÇÃO OBJETO DA EXECUÇÃO, NÃO CONSTANDO NOS DOCUMENTOS NENHUMA MENÇÃO DA RAZÃO PORQUE ERAM REALIZADAS AS ENTREGAS
.

Além disso,
as declarações de entrega de grãos da Incogrãos (Id. 186049733) e de Rogério Roseno Santana (Id. 186049734), não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em
maio de 2018
, ou seja,
não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide (idos de 2014 e 2015) e após a instauração das demandas lide (2016)
, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento
.

De mais a mais, inferem-se
desacertadas as ilações do juízo
a quo
de que a demonstração de entrega de grãos em quantia superior à executada, bem como de que há relevante diferença entre o que foi cobrado extrajudicialmente e o que é executado, de fato, remetem à conclusão de quitação e incerteza do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução
.

Portanto, em suma,
conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada
.

Por consequinte, resta prejudicada a análise da penalização de litigância de má-fé intentada pela parte autora apelada na peça contrarrecursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto e reformo integralmente a sentença recorrida, para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução do mérito o processo, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.

Procedo à inversão dos ônus sucumbenciais e com base nas disposições dos arts. 82, § 2o e 85, §§ 2o e 11 do CPC, condeno a parte autora apelada nas custas do processo e em honorários advocatícios que fixo, já com a majoração recursal, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

(...)”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado do processo de embargos, tal pleito não comporta deferimento, na medida em que a reversão do julgado para a improcedência dos embargos à execução milita em favor da continuidade do processo executória, não havendo, destarte, razão lógica para determinar efeito suspensivo contra a execução. Além disso, ao menos que parte recorrida obtenha efeito suspensivo em seara de eventuais recursos extraordinários, nada há que impeça o seguimento da execução.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024